Tribunal: STF
Processo: RHC 264285
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE 
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Aparecido Matias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 928.633/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente absolvido da imputação de ter cometido o delito previsto no inc. IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP (e-doc. 7).



    3. Em 14.9.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500237-76.2021.8.26.0566, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual e condenou o recorrente “como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15(quinze) dias-multa” (fl. 1, e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE INFRATORES – RÉU COM EXTENSA BIOGRAFIA NO CRIME, FLAGRADO POR PROPRIETÁRIO RURAL DESOSSANDO BOVINO ABATIDO POR ELE NO PASTO DO OFENDIDO, AO TEMPO EM QUE ELE E O ASSECLA NÃO IDENTIFICADO FRACIONAVAM O ANIMAL MORTO – RÉU QUE FUGIU ABANDONANDO 
NO LOCAL O CARRO PARTICULAR, DOCUMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS BENS PESSOAIS QUE POSSIBILITARAM A PRONTA IDENTIFICAÇÃO – EXEGESE DO ART. 226 DO CPP QUE CONFIGURA MERA RECOMENDAÇÃO – SÓLIDA PALAVRA DA VÍTIMA QUE MARCA A AUTORIA COMO INELUTÁVEL – VALOR DA COISA QUE LEGITIMA MAJORAÇÃO MAIS ACENTUADA DA PENA-BASE – REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE DO REGIME FECHADO, PESE A EXPIAÇÃO SER TENTADA E FIRMADA EM PATAMAR INFERIOR A QUATRO ANOS, POR CONTA DA VIDA PREGRESSA DO FURÃO – PRECEDENTE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 4).



    Embargos de declaração opostos contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo foram rejeitados (e-doc. 24).



    4. Em 10.7.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 1500237-76.2021.8.26.0566, impetrou-se o Habeas Corpus n. 928.633/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para declarar nulo o reconhecimento fotográfico do recorrente e, em consequência, sua absolvição (e-doc. 3).



    5. Em 11.5.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, denegou o Habeas Corpus n. 928.633/SP (e-doc. 46), e, em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 928.633/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 56).



    Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (e-doc. 76).



    6. O acórdão proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 928.633/SP é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “não foram obedecidas as formalidades para o reconhecimento pessoal do Recorrente, o que foi constatado pelo juiz e confirmado pela testemunha que fez o reconhecimento da foto de ‘Facebook’. A não observância das formalidades legais para o reconhecimento – garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime – leva à nulidade do ato” (fl. 4, e-doc. 82).



    Sustenta que “a importância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal são imprescindíveis, é evidente considerando que a testemunha Guilherme, narrou que em posse dos documentos encontrados no automóvel, fez busca no Facebook para saber de quem se tratava o proprietário do automóvel, e que na delegacia foi lhe apresentado fotos do Facebook e apenas do Recorrente, fica demonstrada a flagrante ilegalidade no reconhecimento pessoal do Recorrente” (fl. 5, e-doc. 82).



    Argumenta que “não existem provas que demonstrem ter o Recorrente cometido os crimes descritos na denúncia e havendo ao menos dúvida, é imperativo a aplicação do princípio do in dubio pro reo” (fl. 10, e-doc. 82).



    Realça que “o Recorrente cumpriu sua pena em 2013, posteriormente, não houve nenhuma informação de cometimento de novo crime, portanto, considerando o período depurador, o Recorrente é tecnicamente primário, não podendo ser considerada a sua reincidência como aumento de pena, e nem como maus antecedentes” (fl. 12, e-doc. 82).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Por todo exposto, requer a Vossa(s) Excelência(s) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para: 



    Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a suspensão do processo até a apreciação do mérito deste Recurso; 



    b) Não sendo concedida a liminar, fato que não se espera, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para reconhecer a nulidade do julgamento feito pala 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo mediante a não observância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do Recorrente. 



    c) Não sendo concedida a liminar, fato que não se espera, requer o conhecimento e provimento da presente impetração para reconhecer a nulidade do julgamento feito pala 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de são Paulo mediante a não observância das formalidades legais de preservação do local dos fatos. 



    d) Em se mantendo a condenação requer a alteração do regime inicial do cumprimento da pena para o aberto. 



    Por fim, requer a intimação do patrono antes do julgamento do mérito do recurso de habeas corpus, uma vez que possui interesse em fazer sustentação oral, devendo o pedido ser requerido à Coordenadoria do órgão julgador, o que se faz na presente petição” (fls. 14-15, 
e-doc. 82).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo não seja conhecido o recurso e, no mérito, seja desprovido (e-doc. 95).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500237-76.2021.8.26.0566, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o recorrente às penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinze dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado. Foi certificada a legalidade do reconhecimento fotográfico, sob estes fundamentos:



    “O condutor do veículo Hyundai/HB 20, placas GHU-7B77, Américo Brasiliense, registrado em nome do apelado, desembarcou na Fazenda Faroeste, situada à Rodovia SP 318, altura do km235, zona rural, e abateu um boi que se encontrava no pasto. A desossa do animal para futuro acondicionamento no automóvel, estacionado nas imediações, foi visualizada por sobrinho da vítima. Pontuou ainda que ele era assistido por outrem.



    O furão, notando a aproximação de Guilherme, iniciou rota de fuga, abandonando o automóvel e as ferramentas que utilizavam para desossar o animal, consistentes em um amolador de facas, um martelo, um alicate, uma bainha em couro, duas facas, um machado, juntamente com um crachá com a inscrição ‘Aparecido Motorista I, Água Bonita Agrícola’ e um carnê de parcelamento do Banco Votorantim, em nome do réu Aparecido, bens que foram apreendidos no local (auto de apreensão de fls. 07/09).



    Obtida a identificação do proprietário do veículo e a partir dos documentos apreendidos (carnê de parcelamento e crachá), a vítima identificou somente o furão a partir de pesquisa em site de relacionamento social (facebook), sendo ele reconhecido fotograficamente perante a Autoridade Policial, conforme auto de reconhecimento de fls. 57. O assecla não foi seguramente reconhecido. Por fim, o crime somente não se consumou devido ao sobrinho da vítima ter flagrado o furão logo após ele ter abatido o animal, quando ainda desossava e fracionava a carne do boi, momento em que houve a fuga e o abandono de ferramentas, documentos e automóvel.



    Houve renovação do apontamento da autoria sob o crivo do contraditório. Destaque para a fala da vítima de que o porta-malas do carro do réu já tinha até forramento com plástico para fazer o transporte da carne bovina. As provas colhidas nos autos, especialmente a apreensão do automóvel do apelado, que havia sido estacionado nas proximidades do local do crime com interior forrado para transporte da carne que seria subtraída, não deixam margem para dúvida quanto a validade do reconhecimento indicando ter sido ele o autor do delito.



    Destaca-se que a formalidade do art. 226 do Código de Processo Penal é uma simples e mera recomendação. De se anotar posicionamento da Suprema Corte: ‘se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Este meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quanto apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório’ (HC 68819/SP, Rel. Min. CELSODE MELLO, DJ de 28.08.92, p. 13452, citado por MIRABETE, em seu Código de Processo Penal Interpretado, 7ª ed., 2000, p. 519).



    Ademais, a prova indiciária (art. 239, CPP) é toda em desfavor do apelante e, como se sabe, os indícios, porque inexiste hierarquia entre os meios de prova, são suficientes para o respaldo e embasamento de uma sentença condenatória (RT 722/462) quando afastam hipótese favorável ao acusado (RT 401/285).



    De outro vértice, para chegar-se à autoria em casos como o presente, inegável o valor probatório decorrente do entrosamento dos vários elementos de convicção (ADALBERTO JOSÉ Q. T. CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, cap. XVIII, 4, p. 195 e RT 725/667 e 729/583).



    Por fim, não se pode olvidar que a palavra da vítima, na esteira de sedimentada orientação, tem preponderância aos lacônicos protestos de inocência do réu. Em resumo, a prova reunida é sólida no que toa a autoria, vem fundada no reconhecimento do apelado e na apreensão do automóvel, estacionado nas imediações e já todo preparado com forramento plástico para esconder e transportar a carne bovina, sendo crime tentado porque testemunha o surpreendeu e com toda certeza o reconheceu em duas ocasiões como sendo o autor do crime” (fls 6-8, 
e-doc. 4).



    9. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 928.633/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou não ser o reconhecimento fotográfico o único elemento probatório que levou a conclusão de ser o recorrente o autor do delito. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 619/621 – grifo nosso):



    [...] 



    Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar condenação transitada em julgado, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado.



    Com efeito, quando a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal (AgRg no HC n. 793.886/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023; AgRg no HC 921.601/RR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 5/9/2024); e, ainda que instaurado o procedimento de reconhecimento pessoal que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (independent source), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio leading case da 
Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC 
n. 598.886/SC (AgRg no HC n. 779.678/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/11/2022).



    Destaco a fundamentação adotada pela Corte local, soberana na análise da prova, para concluir pela responsabilidade criminal do paciente (fls. 23/24 – grifo nosso): (...)



    Ou seja, há elementos probatórios independentes que levaram à conclusão de ser o paciente o autor do delito, todos eles descritos no acórdão atacado.



    Assim, não há ilegalidade a ser reparada, nesse ponto. (...)



    As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida



    E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023)” (fls. 2-4, e-doc. 57).



    10. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do recorrente não foi o único meio de prova a fundamentar o acórdão condenatório. Realçou que “o condutor do veículo Hyundai/HB 20, placas GHU-7B77, Américo Brasiliense, registrado em nome do apelado, desembarcou na Fazenda Faroeste, situada à Rodovia SP 318, altura do km 235, zona rural, e abateu um boi que se encontrava no pasto. Em seguida, ‘o furão, notando a aproximação de Guilherme, iniciou rota de fuga, abandonando o automóvel e as ferramentas que utilizavam para desossar o animal, consistentes em um amolador de facas, um martelo, um alicate, uma bainha em couro, duas facas, um machado, juntamente com um crachá com a inscrição ‘Aparecido Motorista I, Água Bonita Agrícola’ e um carnê de parcelamento do Banco Votorantim, em nome do réu Aparecido, bens que foram apreendidos no local” (fl. 6, e-doc. 4).



    O Tribunal estadual destacou ter sido “obtida a identificação do proprietário do veículo e a partir dos documentos apreendidos (carnê de parcelamento e crachá), a vítima identificou somente o furão a partir de 
pesquisa em site de relacionamento social (facebook), sendo ele reconhecido fotograficamente perante a Autoridade Policial, conforme auto de reconhecimento de fls. 57. O assecla não foi seguramente reconhecido. Por fim, o crime somente não se consumou devido ao sobrinho da vítima ter flagrado o furão logo após ele ter abatido o animal, quando ainda desossava e fracionava a carne do boi, momento em que houve a fuga e o abandono de ferramentas, documentos e automóvel. Houve renovação do apontamento da autoria sob o crivo do contraditório” (fl. 7, e-doc. 4).



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    11. A Segunda Câmara de Direito Criminal fixou a pena do recorrente, nos seguintes termos:



    “Por conta dos maus antecedentes do réu (execução nº 02, nº 03 e nº 04 fls. 152/153), da estruturação do crime e considerado ainda o valor de vulto da coisa (R$ 9.000,00) abatida, ateia-se a pena-base 
no dobro, atingindo 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 
20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    A reincidência (execução nº 01 fls. 152) autoriza a majoração da reprimenda, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto), sendo atingido o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Por fim, em sendo o crime na peça matriz considerado tentado, aplica-se o redutor mínimo, vez que a conduta, com todas as vênias, é consumada e exaurida. Daí se tem o final importe de 03 (três) anos, 
01 (um) mês e 10(dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Vale dizer, uma pena muito aquém do justo concreto!



    O regime prisional será inicial fechado porque se cuida de réu com maus antecedentes e reincidente, apesar da expiação ser fixada em patamar inferior a quatro anos. Nesse ponto, colhe-se: ‘sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04(quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula 269. A incidência desta súmula pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior (HC 329644/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; AgInt no HC323.418/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz)’ (STJ, AgRg no HC 748253/SC, DJe 09/08/2022).



    No mesmo sentido: Apelação Criminal nº 1502527-40.2023.8.26.0228, voto nº 58.594, julgado em11de julho de 2023. E, por fim, o fato de o assecla não ter sido reconhecido não impede o afastamento da agravante, uma vez que a vítima foi categórica em aduzir que o ora apelado era sim assistido por outrem na infração criminal.



    Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso ministerial para condenar APARECIDOMATIAS como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) 
dias-multa, no valor unitário mínimo” (fls. 9-10, e-doc. 4).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a dosimetria aplicada pelo Tribunal estadual ao não conhecer do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 928.633/SP, sob estes fundamentos:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 619/621 – grifo nosso): (...)



    Assim, não há ilegalidade a ser reparada, nesse ponto. 



    Além disso, ainda que os pedidos formulados não abranjam a dosimetria da pena, observo que, no corpo da petição inicial, a defesa questiona a legalidade do aumento da pena-base, sob a alegação de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente; a exasperação da pena em razão da reincidência, reputando-a excessiva; e o redutor da tentativa, aplicado na fração mínima. Também impugna o regime inicial de cumprimento da pena.



    Eis a fundamentação do Tribunal recorrido para a aplicação da pena (fl. 26):



    Por conta dos maus antecedentes do réu (execução 
nº 02, nº 03 e nº 04 fls. 152/153), da estruturação do crime e considerado ainda o valor de vulto da coisa (R$ 9.000,00) abatida, ateia-se a pena-base no dobro, atingindo 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) 
dias-multa, no valor unitário mínimo.



    A reincidência (execução nº 01 fls. 152) autoriza a majoração da reprimenda, na fase intermediária, em 1/6 (um sexto), sendo atingido o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Por fim, em sendo o crime na peça matriz considerado tentado, aplica-se o redutor mínimo, vez que a conduta, com todas as vênias, é consumada e exaurida. Daí se tem o final importe de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) 
dias-multa, no valor unitário mínimo.



    Vale dizer, uma pena muito aquém do justo concreto!



    O regime prisional será inicial fechado porque se cuida de réu com maus antecedentes e reincidente, apesar da expiação ser fixada em patamar inferior a quatro anos.



    Não se mostra possível mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. Conforme entendimento desta Corte Superior, a revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a casos de manifesta ilegalidade (HC n. 932.171/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025), o que não ocorre nos caso dos autos.



    Ainda, a fração redutora da tentativa é aplicada de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (AgRg no HC n. 742.479/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022), de modo que não há qualquer ilegalidade na pena aplicada, haja vista que, segundo os fatos estabelecidos no acórdão recorrido, os criminosos percorreram, a pé, no escuro, cerca de 400m até o pasto em que estava o bovino, oportunidade em que, reunidos, em comunhão de esforços, laçaram, imobilizaram o semovente e, em seguida, impingindo um extremo e atroz sofrimento ao animal, usando instrumentos cortantes, abateram, desmembraram, desossaram e descanaram (sic) o bovino (fl. 21), evadindo-se posteriormente sem a res furtiva. Nas circunstancias fáticas acima delineadas, é legítima a aplicação do redutor mínimo, se considerado tentado o crime. 



    Finalmente, não há ilegalidade na aplicação do regime inicial fechado, pois, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que, além da reincidência, houve a consideração de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e qualificadora subjacente) para 
a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, 
em afronta ao enunciado n. 269/STJ (AgRg no AREsp 
n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida



    E não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023)” (fls. 2-4, e-doc. 57).



    12. Na espécie, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a pena-base foi exasperada “por conta dos maus antecedentes do réu (execução nº 02, nº 03 e nº 04 fls. 152/153), da estruturação do crime e considerado ainda o valor de vulto da coisa (R$ 9.000,00) abatida”, tendo sido fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, em razão dos “maus antecedentes e [por ser] reincidente, apesar d[e a] expiação ser fixada em patamar inferior a quatro anos” (fl. 3, e-doc. 57).



    13. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC 
n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal de que habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.860-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrante